Tribunal: TJDFT
Processo: 0724395-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MENOR COM PROBLEMAS DE SAÚDE SOB OS CUIDADOS DO AVÔ PATERNO. REGIME DE VISITAS DA MÃE. FIXAÇÃO DE ACORDO COM A REALIDADE PROBATÓRIA DOS AUTOS. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES PRIORITÁRIOS DA CRIANÇA. DECISÃO MANTIDA.
I. Deve ser mantido o regime provisório de visitas da mãe ao filho menor que se encontra sob a guarda do avô paterno que pondera adequadamente os elementos de convencimento presentes nos autos.
II. Até que se verifique, mediante a ampliação probatória, as condições pessoais da mãe, convém a manutenção do regime provisório de visitas que resguarda satisfatoriamente os interesses da criança.
III. Recurso conhecido e desprovido.